Tribunal: TJDFT
Processo: 0728904-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. CERTIDÃO EM NOME DO SUBSTITUTO PROCESSUAL. CESSÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O PRECATÓRIO MEDIANTE DESÁGIO. AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ESTATUTO DO SINDICATO. VALIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Conforme dispõe o artigo 8o, III, da Carta Magna, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade para defender, em juízo, direitos individuais homogêneos de integrantes da categoria que representa. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os sindicatos podem atuar como substitutos processuais tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento do julgado, essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos para os quais revela-se imperiosa a obtenção de autorização expressa. No caso, restou demonstrado que o sindicato convocou assembleia geral extraordinária em obediência às disposições estatutárias e sem ofensa à Consolidação das Leis do Trabalho, para deliberar acerca da cessão de direitos creditórios de precatório expedido em nome da própria entidade sindical, fundamentado inclusive no interesse dos sindicalizados, em receber parte dessa verba ainda em vida, tendo em vista o longo lapso temporal que os precatórios a serem pagos pelo Distrito Federal enfrentam, não há nulidade a ser declarada, sobretudo porque a prática de atos materiais (disposição de direitos) foi referendada pelo órgão colegiado (assembleia geral). Como o sindicato tem repassado as respectivas cotas-partes aos sindicalizados, abatido o deságio da negociação que cedeu os direitos creditórios do precatório a terceiro, não há que falar em ato ilícito que resulte em dano material ou moral, nos termos do artigo 186, do Código Civil.